Tribunal: CARF
Processo: 11128.720144/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720144/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.405 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há
responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal,
cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração,
não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de
prejuízo ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720144/2012-16
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RJO, o qual transcrevo abaixo:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se concluindo nesse prazo é
aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo
tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/RJO decidiu, por unanimidade de votos, em negar
provimento à impugnação fiscal, nos termos do dispositivo do acórdão, abaixo transcrito:

“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando: (i) haver nulidade do AI por cerceamento de defesa, tendo em
vista que não consta no mesmo dados essenciais não conhecimento da recorrente, como:
informações importantes, tais como o nome da embarcação, a data em que o registro foi
efetuado, bem como a data em que este deveria ter sido realizado; (ii) haver nulidade da decisão
da DRJ diante da falta de fundamentação, visto que baseou-se em termos genéricos, sem
enfrentar os termos da impugnação; (iii) ausência de sujeição passiva, tendo em vista que a multa
não pode ser aplicada a agente marítimo por falta de previsão legal; (iv) a conduta objeto da
autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico, o que não deve ser penalizado com
a imposição de multa; (v) ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do art. 102, §2o do
Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que as informações foram prestadas/retificadas antes do
lançamento; e (vi) a multa aplicada ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
visto que se trata de mera retificação, sem intuito de fraude, má-fé ou tentativa causar qualquer
embaraço à fiscalização.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da nulidade do AI por falta cerceamento de defesa
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Em sede de preliminar, aduz a recorrente que teve seu direito de defesa e
contraditório cerceados em razão da omissão de fatos essenciais no Auto de Infração, a saber:
nome da embarcação, a data em que o registro foi efetuado e a data em que este deveria ter sido
realizado.
Segunda ela, “a ausência dessas informações dificulta a verificação interna a ser
feita pela Recorrente para, por exemplo, aferir se o navio/viagem objeto destes autos já teria sido
autuada em outra oportunidade, o que resulta em flagrante prejuízo à ampla defesa, garantia
cristalizada no rol de direitos fundamentais”. (fl. 121)
Ora, se estivéssemos diante de situação normal/cotidiana de lançamento de multa
por prestação de informação fora do prazo, entendo que a corrente teria razão, visto que o
conhecimento dos fatos que motivaram o AI é imprescindível para a higidez do lançamento.
Todavia, o caso em questão possui contornos específicos, os quais demonstram que a recorrente
tinha acesso e conhecimento aos fatos.
Isso se dá pelo fato de que o lançamento foi motivado por petição apresentada
pela própria recorrente, tendo em vista que pleiteou à Aduana, em 12/12/2011 desbloqueio de
manifesto para que pudesse realizar os registros pendentes, conforme se verifica no documento
trazido à fl.2 dos autos:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Conforme se verifica do documento protocolado pela próprio recorrente, o nome
do navio, os dados de escala e data da atracação (prazo para prestação da informação) eram
conhecidos, sendo necessário peticionar à autoridade para desbloqueio do sistema.
Corrobora para tal conclusão cópia do manifesto indicado na fl. 3 dos autos:

Diante disso, restado evidenciado nos autos que a recorrente conhecia os fatos que
motivaram a autuação, tendo conseguido exercer de forma correta e ampla seu direito de defesa,
entendo que não existe razão ao argumento de nulidade veiculado.

2) Da nulidade da decisão por falta de fundamentação

Ainda em sede preliminar, a recorrente entende ter havido vício insanável na
decisão da DRJ diante do não enfrentamento dos argumentos trazidos na impugnação fiscal, o
que motivaria sua nulidade.
Segundo a recorrente:
“Ocorre que, nestes termos genéricos, o decisum é manifestamente nulo, tendo em vista
que afastou todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto, como
foi feito em relação a ilegitimidade passiva da ora Recorrente, a ocorrência de
denúncia espontânea a partir do art. 102, §2°, do Decreto-Lei n° 37/66, a ausência de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

elementos essenciais para a ampla defesa da Recorrente e a ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, extrai-se que a referida decisão não enfrentou a maioria dos argumentos
apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um entendimento
aplicável para qualquer auto de infração, sem se atentar para as peculiaridades fáticas
e de direito do caso.
A padronização das decisões da 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro já foi tema de
discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que optou por anular o
acórdão proferido nos autos do Processo Administrativo n° 10909.721930/2016-04
[...]” (fls. 112-113)
Compulsando os autos, entendo que, de fato, a decisão é genérica e não adentra
nos argumentos de mérito trazidos pela recorrente, sequer possuindo ementa - o que não deveria
ocorrer. Entretanto, considerando que os argumentos trazidos pela recorrente e que não foram
pontualmente refutados pela DRJ não são, de fato, autônomos e/ou que poderiam modificar o
resultado da decisão, entendo a questão deve ser superada.
Este é o posicionamento majoritário nas turmas da 3a seção, que entendem que,
diante do não enfrentamento individualizado de todos os argumentos trazidos pela parte, a
questão de eventual nulidade poderá ser superada quando constatado que o ponto omitido não se
trata de argumento autônomo e que teria potencial de modificar o curso do processo, senão
vejamos:

FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTO RELEVANTE E AUTÔNOMO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A falta de enfrentamento de ponto autônomo para o deslinde do litígio causa o
cerceamento de defesa e provoca a nulidade da decisão de primeira instância.
(CARF. Acórdão n. 3302-007.298 no Processo n. 15771.723232/2016-51. Rel.
Cons.Corintho Oliveira Machado. Dj 23/07/2019)

DECISÃO NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES.
Merece ser declarada nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as
questões com potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do
expediente à unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
(CARF. Acórdão n. 3302-007.296 no Processo n.19675.720297/2014-22. Rel. Cons.
Gilson Macedo Rosenburg Filho Dj 23/07/2019)

Assim, entendo que não há situação para declaração de nulidade, de modo que
passo à análise do mérito.

3) Do Mérito

Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face da recorrente ter
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela RFB, informação sobre veículo ou carga
transportada, tendo como fundamento o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n. 37/66 e os arts.
22 e 50 da IN RFB n. 800/2007, abaixo transcritos:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Decreto-Lei n. 37/66

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

IN RFB n. 800/2007

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Em sua defesa, a recorrente alega que: (i) não é armador e, portanto, não poderia
ser alvo da multa prevista pelo Decreto n. 37/66 por mera equiparação, já que atua apenas como
representante de empresa estrangeira e que não possui responsabilidade em razão do mandato;
(ii) a conduta objeto da autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico, o que não
deve ser penalizado com a imposição de multa; (iii) teria ocorrido denúncia espontânea nos
termos do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que as informações foram
prestadas/retificadas antes do lançamento; e (vi) a multa aplicada ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, visto que se trata de mera retificação, sem intuito de
fraude, má-fé ou tentativa causar qualquer embaraço à fiscalização.
Por sua vez, a decisão de piso, emanada pela DRJ/RJO, entendeu pela
procedência da multa, defendendo a conformidade do lançamento. Ademais, reiterou que, por
força do art. 136 do CTN, a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória
não exige, para sua conformação, que o agente tenha agido com intenção ou que qualquer
resultado danoso seja alcançado, sendo o dano potencial ao controle aduaneiro suficiente para o
preenchimento da hipótese normativa.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Diante do exposto, passa-se a análise individualizada dos argumentos trazidos no
recurso voluntário.

2.1)
Da sujeição passiva

Defende a recorrente a impossibilidade de responsabilização pela multa por
ausência de previsão legal específica, sendo do armador a sujeição passiva da obrigação, nos
seguintes termos:
Cumpre reiterar, então, que a multa ora combatida não pode ser aplicada à
Recorrente, agência marítima, mas tão somente ao transportador marítimo ou ao
agente de carga na consolidação/desconsolidação documental, responsável pela
unitização/desunitização de cargas.
É nesse exato sentido o disposto no próprio Decreto-Lei 37/66, artigo 107,
internacional (transportador marítimo) ou ao agente de carga (NVOCC).
Nessas condições, e por absoluta falta de amparo legal, o agente marítimo não pode
ser autuado pela suposta prestação fora do prazo.
A Recorrente é uma reconhecida empresa que exerce a atividade de agenciamento
marítimo para diversos armadores estrangeiros que necessitam de representantes no
país para auxiliá-los nas operações de carga e descarga; emissão de documentos;
suporte técnico aos navios; abastecimento em geral; etc. [...]
Em algumas situações, a Recorrente também auxilia os armadores estrangeiros com o
registro das informações no SISCOMEX, uma vez que o sistema requer a indicação de
um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. Se a
Recorrente figura como transportadora no SISCOMEX é porque: a uma, os armadores
não possuem inscrição CNPJ, e a duas, não há um campo específico para destacar que
o registro está sendo efetuado pelo agente marítimo em nome do armador.
É claro, portanto, que todos os registros de itens de carga, manifesto, conhecimento e
escala no SISCOMEX somente podem ser efetuados após o fornecimento das
informações pelos armadores estrangeiros à agente marítima, que, diga-se de
passagem, sempre as registra imediatamente após o recebimento das informações.”
(fls. 113-114)

Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas, nos termos do artigo 744 do Código Civil:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB
como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até
porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
operador de transporte multimodal e consolidador/desconsolidador de carga, conforme se
verifica pelo objeto de seu contrato social (fl. 59).
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Nestes termos, não prospera o argumento da recorrente de que a realização dos
registros no sistema seria uma atividade desempenhada por ela eventualmente e a título de mero
“auxílio” ao armador.
Assim, entendo que os argumentos da recorrente quanto à sua natureza jurídica,
bem como suas responsabilidades e sujeição passiva perante as normas aduaneiras não merecem
prosperar.

2.2)
Impossibilidade da aplicação de multa sobre retificação de manifesto
Uma vez reconhecida a responsabilidade da recorrente em prestar as informações
sobre a chegada da embarcação ao território nacional e o registro das cargas, cabe analisar o
argumento da recorrente de que a conduta tida como infração se tratou de mera retificação de
manifesto, a qual não pode ser confundida com informação prestada a destempo.
Segundo a recorrente, “[...] após detida análise, identificou que a conduta objeto
da autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico (em resumo o manifesto havia
sido vinculado a uma viagem incorreta - S- e precisou ser retificado para a correta - N-, o que
não deve ser penalizado com a imposição da multa prevista no dispositivo acima mencionado”.
(fl. 111)
Entendo que essa afirmação não encontra guarida nos documentos dos autos. Isso
porque, não bastasse o fato do argumento não ser acompanhado de nenhuma prova, a análise dos
manifestos anexados à petição da recorrente à RFB para desbloqueio do SISCOMEX demonstra
claramente que o manifesto foi emitido após a chegada da embarcação ao território nacional:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Assim, sendo fato incontroverso nos autos que as informações foram prestadas
após a chegada da embarcação, entendo que a decisão de piso é correta e a infração resta
comprovada.

2.3)
Da denúncia espontânea

Na possibilidade de seus argumentos não serem acolhidos, a recorrente defende a
não aplicação da multa pela ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §2o do
Decreto-Lei n. 37/66:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
[...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Entendo que a alegação de denúncia espontânea não pode prosperar, tendo em
vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
(CSRF. Acórdão n. no Processo n. )

2.4)
Da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Por fim, defende a recorrente que, em razão dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a multa deveria ser afastada por ser desarrazoada e desproporcional, vejamos:

“Ponderando-se os valores acima, é indiscutível que a multa que a D. Fiscalização
pretende aplicar ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, portanto, ser afastada no caso concreto. Não se está diante de fraude, má-fé
ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, uma vez
que o manifesto foi registrado tempestivamente, mas precisou ser retificado antes do
início de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do presente auto de infração em
razão do erro na sua vinculação (como antecipado, foi vinculado à viagem S, quando
deveria ter sido vinculado à viagem N), sendo insuficiente para causar qualquer dano
ou prejuízo para a D. Fiscalização.” (fl.142)

Ora, este tema já foi objeto de amplas discussões, sendo consolidado o
entendimento de que a multa referente a infrações ao controle aduaneiro independe da intenção
do agente, salvo quando a lei dispor o contrário. Ademais, a justificativa trazida pela recorrente
foi superada, conforme indicado no item anterior.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720144/2012-16

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital